Tribunal: TJBA
Processo: 8018573-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018573-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MACEDO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MANOEL MACEDO contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A sentença reconheceu a validade da contratação de empréstimo consignado mediante sistema eletrônico, reputando regular a documentação apresentada pelo réu e inexistente o direito à indenização ou à repetição em dobro dos valores, por ausência de comprovação de má-fé ou irregularidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, diante da alegação do autor de que não firmou contrato com a instituição financeira, além da possibilidade de reconhecimento de danos morais e repetição de valores supostamente indevidos.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi devidamente comprovada pelo réu, mediante documentos eletrônicos assinados com senha pessoal, nos moldes admitidos pelo ordenamento jurídico.

4. A ausência de elementos técnicos (como hash, IP, geolocalização) não invalida, por si só, a contratação eletrônica, quando há documentação hábil e ausência de indícios de fraude.

5. Inexistindo comprovação de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano, é incabível a indenização por dano moral.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de cobrança indevida com má-fé, o que não se verifica nos autos.

7. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com autenticação por senha pessoal, é válida e eficaz, desde que acompanhada da documentação comprobatória emitida pelo sistema da instituição financeira.

2. A ausência de elementos como IP, geolocalização ou biometria facial não invalida a contratação eletrônica quando não há indícios de fraude ou vício de consentimento.

3. Inexistindo ato ilícito ou má-fé, não há direito à repetição em dobro nem à indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 441 e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1721188/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02/02/2021; Tema 948/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8018573-58.2025.8.05.0001
, em que é apelante
MANOEL MACEDO
e apelado o
BANCO DO BRSAIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA